Tribunal: TJMT
Processo: 1004514-30.2020.8.11.0055
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004514-30.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0008-38 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO – OBTENÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR – ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – DEVER DO ESTADO – PRAZO DE 120 DIAS – RAZOABILIDADE – SITUAÇÃO QUE EXIGE RAPIDEZ – INÍCIO – TRÂNSITO E JULGADO DO ACÓRDÃO – ASTREINTES – POSSIBILIDADE – RAZOABILIDADE DO VALOR – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA, EM PARTE, EM REEXAME.

Compete ao Estado elaborar e prover o projeto de prevenção contra incêndio e pânico na Escola Técnica Estadual de Educação Profissional e Tecnológica de Tangará da Serra-MT, assegurando, aos alunos, servidores e usuários, o exercício do direito constitucional à Educação com as devidas condições físicas e materiais, sem que estejam expostos a riscos.

Ao Poder Judiciário, em situações excepcionais, com vistas a cumprir o direito assegurado, constitucionalmente, cabe determinar que a Administração Pública proceda à apresentação de projeto de combate a incêndio e pânico, em face do prédio público que, comprovadamente, coloque em risco a integridade física dos usuários, sem que isso configure violação ao Princípio da Separação de Poderes.

Em vista da gravidade da situação e a grandeza do bem a ser protegido, o prazo estipulado na sentença mostra-se razoável, devendo ter início a partir do trânsito em julgado do acórdão.

A imposição de multa, por descumprimento de obrigação de fazer, tem a função de pressionar o devedor a cumprir o seu dever, por isso, seu valor deve ser suficiente para que tenha a devida efetividade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que julgou procedente o pedido formulado na Ação Civil Pública, para condenar o Recorrente ao cumprimento das obrigações, consistente na apresentação de Projeto ao Corpo de Bombeiros Militar e a consequente aprovação do Alvará de Combate a Incêndio e Pânico, relativos à Escola Técnica Estadual de Educação Profissional e Tecnológica, daquele Município, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, sob pena de pagamento de multa, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) ao dia, limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) (id. 79746607, págs. 01/04).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que houve violação ao Princípio da Separação de Poderes, uma vez que os problemas apontados na inicial não apresentam circunstância excepcional, emergencial que configure grave violação ao “núcleo essencial de direitos fundamentais”.

Afirma que o prazo assinalado é exíguo, visto que há inúmeras ações com o mesmo objeto, e o Estado direcionou as ações à prevenção e ao combate do novo coronavírus.

Aduz que a aplicação da multa é desnecessária, principalmente, porque retiraria mais recursos do ente público, necessários para a consecução da determinação judicial.

A parte Apelada apresentou suas contrarrazões ao Apelo, pugnando por seu desprovimento (id. 79746615, págs. 01/09).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres, opina pelo desprovimento da Apelação e pela ratificação da sentença (id. 81240998, págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto na síntese, trata-se de Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que julgou procedente o pedido inicial.

Denota-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública contra o Estado de Mato Grosso, alegando que ficou demonstrado no Inquérito Civil a ausência de alvará de incêndio e pânico na Escola Técnica Estadual de Educação Profissional e Tecnológica do Município de Tangará da Serra-MT.

Salientou, na inicial, que, após vistorias, realizadas pelo Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso, foi informado ser necessário corrigir as irregularidades apontadas para que fosse possível a concessão do alvará, mas o Requerido não tomou as medidas necessárias, permitindo que o local continue a funcionar, colocando em risco as pessoas que o frequentam.

Informou que a Lei n. 10.402/2016 fixa os critérios mínimos de segurança necessários à prevenção e proteção contra incêndio e pânico no Estado de Mato Grosso, e que a ausência do alvará demonstra, por si só, o desrespeito e afronta à legislação.

O Juiz singular concedeu, parcialmente, o pedido liminar, para determinar que o Requerido promovesse, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, a apresentação do projeto ao Corpo de Bombeiros Militar e, no mesmo prazo subsequente, apresentasse o Alvará de Combate à Incêndio e Pânico, sob pena de bloqueio de valores (id. 79746595, págs. 01/04).

Ao analisar o pedido, o Magistrado singular julgou-o procedente, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação civil pública, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e assim o faço para CONFIRMAR A LIMINAR outrora concedida e CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO ao cumprimento de obrigações consistentes em PROMOVER a apresentação do
Projeto ao Corpo de Bombeiros
e a consequente aprovação do
Alvará de Combate ao Incêndio e Pânico
, relativos à Escola Técnica Estadual de Educação Profissional e Tecnológica, localizada neste município, nos prazos conferidos para o cumprimento da liminar, nos termos da decisão de Id. 38138069.

Fixo a multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada à R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com possibilidade de sua reavaliação posteriormente, impondo eventual redução ou majoração.

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

A
Constituição da República Federativa do Brasil
deixa expresso, no seu artigo 205, que a Educação é direito de todos e dever do Estado. Veja-se:

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Para que a Educação seja assegurada, de forma plena e satisfatória, faz-se necessário que o Estado implemente a infraestrutura adequada às instituições de ensino, de modo a proporcionar segurança aos alunos, professores e demais funcionários.

No caso vertente, verifico que ficou comprovado que a edificação onde se encontra instalada a Escola Técnica Estadual de Educação Profissional e Tecnológica de Tangará da Serra-MT não possui Alvará de Segurança contra Incêndio e Pânico, emitido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso.

Com efeito, o Relatório de Vistoria Técnica n. 414263, de 09/10/2019, do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso, não deixa dúvidas de que a referida Escola funciona sem possuir as condições de segurança contra incêndio e pânico previstas na legislação (id. 79746594, pág. 04).

Dessarte, em vista de o C
orpo de
B
ombeiros
M
ilitar de
M
ato Grosso
informar que a edificação não está em conformidade com as leis que regulamentam a questão, é evidente que o direito constitucional à Educação está sendo violado, já que o risco à integridade física das pessoas que frequentam o local é inquestionável.

Frise-se que a
Educação de qualidade pressupõe que seja proporcionada com as mínimas condições de segurança, não só para os alunos, mas para toda a comunidade que utiliza aquele espaço.

Dessarte, em virtude da gravidade da situação – falta de alvará contra incêndio e pânico e de certificação do Corpo de Bombeiros Militar – é estreme de dúvida que a atitude a ser tomada pelo Estado de Mato Grosso deve ultrapassar os percalços burocráticos e privar pela rapidez na solução dos problemas.

Diante disso, a determinação judicial para que o Recorrente apresente o Projeto de Combate a Incêndio e Pânico ao Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso, da mencionada Escola Técnica, mostra-se acertada.

Impõe ressaltar que é de conhecimento de todos que ao Poder Judiciário, em situações excepcionais, cabe determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação ao Princípio da Separação dos Poderes.

Ademais, é oportuno afirmar que a concretização dos direitos e garantias fundamentais não consubstancia dever apenas dos Poderes Executivo e Legislativo, mas também do Poder Judiciário.

Nessa senda, quando houver vulneração a direitos e garantias fundamentais, assegurados na
Constituição
da República Federativa do Brasil, a intervenção do Poder Judiciário, como forma de implementar os valores constitucionais, mostra-se perfeitamente cabível.

Registro que, embora a CRF seja clara que cabe ao Poder Executivo, por iniciativa de lei, a elaboração do orçamento público e ao Legislativo a votação das respectivas leis orçamentárias (art. 165), sendo destes Poderes a decisão acerca da destinação que darão aos recursos públicos, após o juízo de conveniência e oportunidade que farão para eleger quais prioridades atenderão com referidas verbas, havendo omissão administrativa, em desacordo com os princípios constitucionais, não há falar em ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes, nem, tampouco, em indevida ingerência do Poder Judiciário nas funções, constitucionalmente, atribuídas ao Poder Executivo.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO
–

IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
–
REFORMA DE ESCOLA EM ESTADO PRECÁRIO DE CONSERVAÇÃO
–
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES
–
INOCORRÊNCIA
–
CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
–
RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO
–
REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA
–
PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA
–
ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.8.2013. 1.
O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes.
Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (STF, ARE n. 886710 AgR, Relator(a): Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 03/11/2015). (Destaquei).

Nessa quadra, em vista da omissão do Poder Executivo, na adoção dos meios preventivos de combate a incêndio e pânico, ser incontroversa, o Recurso, nesse ponto, não merece acolhimento.

Quanto ao pedido subsidiário, formulado no bojo do presente Recurso, para que o prazo para o cumprimento das determinações judiciais seja dilatado, penso que não merece acolhimento, porque 120 (cento e vinte) dias para que o Apelante apresente o projeto de regularização do alvará de incêndio e pânico mostra-se razoável.

No que se refere à multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) ao dia, para o caso de descumprimento da decisão, tenho ser lícita, e seu valor, justo, porque pretende compelir o ente público a providenciar a elaboração de projeto importantíssimo para garantir a segurança dos alunos, professores e das demais pessoas usuárias da mencionada unidade escolar.

Frise-se que as
astreintes
têm a função de pressionar o cumprimento da ordem judicial, por isso, seu valor deve ser suficiente para que tenha a devida efetividade.

Não se deve olvidar que a multa só será devida em caso de descumprimento da ordem judicial, não havendo, por isso, razões para que seja afastada, e seu valor, minorado.

Por tais considerações o Apelo deve ser desprovido.

Do Reexame Necessário de Sentença

Como consignado nos parágrafos anteriores, o Juízo de piso julgou, parcialmente, procedente o pedido deduzido na inicial, condenando o Estado de Mato Grosso na obrigação de apresentar o projeto para regularização do alvará de combate a incêndio e pânico, de modo que ofereça as condições de segurança aos alunos, servidores e usuários da unidade escolar.

Os fundamentos, quanto à obrigação de fazer, consistente na apresentação de projeto de combate a incêndio e pânico da referida Escola Técnica Estadual, são mantidos à vista da própria análise feita no Apelo da parte vencida.

Entrementes, q
uanto ao prazo assinalado pelo Juízo
a quo
– 120 dias –, penso que deve ter início a partir do trânsito em julgado deste acórdão.

Ante o exposto,
DES
PROVEJO
o Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso e, em Reexame,
RETIFICO, EM PARTE
, o ato sentencial, tão somente para determinar que o prazo para cumprimento da obrigação tenha início
a contar do trânsito em julgado deste acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021